Tribunal: TJDFT
Processo: 0713531-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0713531-48.2020.8.07.0000 AI Agravante OPUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S.A Agravados SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA e ELMO INCORPORAÇÕES LTDA Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Opus Construções e Incorporações S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direto da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução n. 0736043-90.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação à avaliação dos imóveis penhorados e homologou a avaliação realizada pela Oficiala de Justiça, nos seguintes termos (Id. 16280349): “Na petição de ID 49884438, a parte exequente apresenta impugnação à avaliação dos imóveis penhorados, realizada por Oficial de Justiça (ID 48034022), sob o argumento de que os imóveis foram avaliados “de forma singela e sucinta, portanto, desproporcional” (sic), não refletindo a realidade dos imóveis. Para embasar suas alegações, apresenta a avaliação realizada por profissional arquiteto e urbanista (ID 49884550). Pugna, assim, pela homologação da avaliação que junta aos autos. Em manifestação sobre o laudo apresentado pela Oficiala de Justiça, a parte executada concordou com a avaliação, e requereu o cancelamento da averbação de execução junto às unidades imobiliárias de no 410, 412, 505 e 507 (ID 49142208). É o breve relatório. DECIDO. Na espécie, os imóveis foram avaliados pela senhora Oficiala de Justiça no montante total de R$ 4.800.000,00. Já na avaliação apresentada pelo credor, foi alcançado o valor de R$ 3.977.000,00 (ID 49884550, pág. 6). O valor da dívida, constante do mandado de avaliação, perfaz R$ 3.910.984,35 (ID 48034021). Consoante previsto no art. 873 do CPC, apenas é permitida a segunda avaliação quando, qualquer das partes arguir, de forma fundamentada, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Na espécie, não se vislumbra a ocorrência qualquer dessas hipóteses. O laudo apresentado pela douta Oficiala de Justiça preenche todos os requisitos elencados no art. 872 do CPC. Importante relembrar que a regra estampada no CPC é que a avaliação seja realizada por oficial de justiça (art. 870). Apenas quando se é exigido conhecimento específico, deve o juiz nomear avaliador. Nessa senda, não há nos autos elementos que demonstrem a existência de qualquer vício na avaliação realizada. Com efeito, a mera apresentação de laudo produzido por profissional de confiança da parte credora, com valores que nem destoam tanto daquele apresentado pela auxiliar do Juízo, não é capaz de comprovar o valor venal dos imóveis penhorados ou erro na avaliação realizada pela Oficiala de Justiça, pois podem ser diversos os valores de venda do mesmo imóvel, a depender do interesse do proprietário. Por outro lado, é possível observar que a metodologia apresentada pela Oficiala de Justiça (ID 48034020) considerou a pesquisa de sítio eletrônico do setor, e, ainda, a consulta à imobiliária, via corretor de imóvel. Também não se pode olvidar que a avaliação realizada por Oficial de Justiça goza de fé pública, e não pode ser substituída por outra que melhor atende aos interesses de uma das partes. Não é outro o entendimento do e. Tribunal sobre o tema, in verbis: (...) Ante o exposto, REJEITO homologo a impugnação apresentada pelo exequente, e a avaliação realizada pela Oficiala de Justiça de ID 48034022 Tendo em vista a penhora suficiente, que recai sobre os imóveis de matrículas no 160.047 (apartamento no 103) e 160.062 (apartamento no 204), deverá, o exequente, providenciar o cancelamento das averbações, junto ao Cartório do 1o Ofício de Imóveis do Distrito Federal, relativas aos imóveis não penhorados, quais sejam, respectivamente: matrículas 160.096 (apartamento no 410); 160.098 (apartamento no 412); 160.105 (apartamento no 505), e 160.107 (apartamento no 507), no prazo de 10 dias, conforme já determinado, outrora, na decisão de ID 29514537, sob pena de punição por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como condenação em litigância de má-fé, nos termos previstos nos arts. 77 e 80 do CPC. Cumprida a determinação retro, deverá, o exequente, informar se pretende a adjudicação dos imóveis penhorados ou a sua alienação por iniciativa particular ou leilão judicial, no prazo de 5 dias.” Sustenta a Agravante, em suma, que os bens penhorados são insuficientes para garantir o débito exequendo. Afirma que a dívida se encontra atualizada até 30.11.2018, e que o valor do débito é superior aos imóveis penhorados. Aduz que o laudo de avaliação não observou os requisitos previstos no art. 872 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve vistoria nos imóveis nem a confecção de qualquer laudo. Defende, assim, o acolhimento da impugnação apresentada e do laudo técnico que indica “o valor de R$ 1.991.000,00 (um milhão novecentos e noventa e um mil reais) para o Apartamento no 103 e de R$ 1.986.000,00 (um milhão, novecentos e oitenta e seis mil reais) para o Apartamento no 204”. Assevera, ainda, que, em consulta realizada no sistema eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que, por força de decisão judicial proferida nos autos do Processo n. 0705420-09.2019.8.07.0001, a Agravada está impedida de alienar o Apartamento 103 do Bloco F da SQSW 301 do SHCSW (Matrícula n. 160.047). Argumenta que a penhora não é suficiente para garantir a execução, pois, além de realizada em valor inferior ao débito, há discussão sobre a titularidade de um dos imóveis. Salienta que poderão sobrevir outras constrições sobre os bens, o que causará prejuízos à Agravante, que poderá perder a preferência do seu crédito. Por fim, alega “que, apesar desse Juízo ter determinado à Agravante providenciar o cancelamento das averbações relativas aos imóveis não penhorados (aptos 410, 412, 505 ou 507), sob o fundamento de que tal determinação já havia sido fixada na decisão de ID 29514537, restou dúvidas se a mencionada decisão de ID no 29514537 foi revogada por esse mesmo Juízo no ID no 34114449”. Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de que sejam mantidas as averbações premonitórias nas matrículas dos Apartamentos 410, 412, 505 e 505, todos do Bloco “F” da SQSW 301 do SHCSW. No mérito, defende a reforma da r. decisão agravada, para que: “I) conste que o valor da dívida era de R$ 3.910.984,35, para 30/11/2018 e que esse valor deve ser atualizado até a data do efeito pagamento; II) reconheça o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 872 do CPC/2015 e, como consequência, acolha a impugnação apresentada pela Agravante, a qual indica o valor de R$1.991.000,00 (um milhão novecentos e noventa e um mil reais) para o Apartamento no 103 e de R$1.986.000,00 (um milhão, novecentos e oitenta e seis mil reais) para o Apartamento no 204; III) seja permitida a substituição do imóvel 103 por qualquer um dos outros imóveis que a Agravante tenha realizado a averbação premonitória, ou seja, unidades 410, 412, 505 ou 507, os quais encontram-se livres e desembaraçados; IV) seja mantida as averbações premonitórias realizadas nas certidões de ônus dos apartamentos 410, 412, 505 ou 507, até o trânsito em julgado deste recurso.” Preparo comprovado – Id. 16280339. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, requer a Agravante a concessão do efeito suspensivo, a fim de que sejam mantidas as averbações premonitórias nas matrículas dos Apartamentos 410, 412, 505 e 505, todos do Bloco “F” da SQSW 301 do SHCSW. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, verifica-se que a Agravante contesta o laudo de avaliação feito por Oficial de Justiça Avaliador, sem, contudo, apresentar prova capaz de desaboná-lo. A mera apresentação de laudo produzido por assistente técnico de sua confiança, com valores que destoam daquele apresentado pela auxiliar do Juízo, não é capaz de comprovar o valor venal do imóvel penhorado ou erro na avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, pois podem ser diversos os valores de venda do mesmo imóvel, a depender do interesse do proprietário. Ademais, em análise primária, é possível observar que a metodologia apresentada pela Oficiala de Justiça considerou a pesquisa de imóveis similares, além de sítios eletrônicos do setor, e, ainda, a consulta a corretor que atua na área dos referidos imóveis. Também não se pode olvidar que a avaliação produzida por Oficial de Justiça goza de fé pública, não podendo ser substituída por outra que melhor atende aos interesses de uma das partes, e que as unidades imobiliárias encontram-se em empreendimento recém entregue e com várias unidades imobiliárias anunciadas na internet[1]. Ausente, portanto, o primeiro pressuposto para o deferimento da medida pretendida, qual seja, a verossimilhança da alegação da Agravante. O argumento de que a Agravada está impedida de alienar o Apartamento 103 do Bloco F da SQSW 301 do SHCSW (Matrícula n. 160.047), também não merece prosperar. Essa questão já foi tratada nos autos do Agravo de Instrumento n° 0709559-07.2019.8.07.0000, conforme se depreende da seguinte fundamentação: “Por fim, reafirmo que a decisão proferida nos autos do Processo n. 0705420-09.2019.8.07.0001, que declarou a inalienabilidade do Apartamento 103 do Bloco F da SQSW 301 do SHCSW (Matrícula n. 160.047), ressalvou, expressamente, a possibilidade de o Juízo da 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília determinar a penhora do imóvel em questão nos autos da ação de origem. Confira-se: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que as rés se abstenham de alienar, a qualquer título, o apartamento no 103 da SQSW 301, Bloco F, Sudoeste, e as vagas de garagem nos 244, 245, 251 e 253, e ainda o depósito no 45, objeto da matrícula 160.047 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob pena de multa de R$10.000,00 em caso de descumprimento injustificado desta decisão. Ressalto que a presente tutela de urgência não impede a penhora do imóvel no processo em trâmite na 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília em face da Ré ELMO INCORPORAÇÕES, Ação de Execução no 0736043-90.2018.8.07.0001, pois abrange apenas os atos voluntários de alienação, razão pela qual deixo de determinar a comunicação desta decisão àquele Juízo. Eventual insurgência do autor contra possível penhora deve ser aviada mediante ação de embargos de terceiro, pois só o Juízo da execução poderá avaliar se a eventual constrição deve ou não prevalecer.” (grifo nosso) Assim, conforme já ressaltado anteriormente, não há como prevalecer a alegação do Agravante de que a decisão de inalienabilidade proferida nos autos do Processo n. 0705420-09.2019.8.07.0001 constitui óbice à penhora nos autos de origem do Apartamento 103 do Bloco F da SQSW 301 do SHCSW (Matrícula n. 160.047).” Por fim, impende ressaltar que a Agravante não demonstrou perigo de dano ou urgência que justifique a manutenção das averbações premonitórias, pois sequer demonstrou indícios de insolvência da Agravada. Além do mais, o bloqueio impede a comercialização dos apartamentos e ocasiona danos às partes, pois imóveis sem a devida destinação geram custos de manutenção e riscos de desvalorização, o que poderá ter como efeito a dilapidação do patrimônio existente. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pela Agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora [1] https://www.dfimoveis.com.br/venda/df/brasilia/apartamento?palavrachave=sqsw-301-bloco-f&amp;suites=3